Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700960-59.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MERCILIO DOS SANTOS EMBARGADO: DILSON JOAQUIM DE MORAIS, JOAO FERNANDO ALVES DOS CRAVOS, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESPACHO Intime-se Mercilio dos Santos para se manifestar sobre o eventual caráter protelatório dos embargos de declaração e a possibilidade de condenação ao pagamento da multa estabelecida pelo art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator